Tribunal: TJSP
Processo: 2166582-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Objeção de pré-executividade - Em que pese, em princípio, o r. "decisum" impugnado tenha natureza de mero despacho, vez que determinou, tão-somente, a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a objeção de pré-executividade oposta, observado, todavia, efetivo prejuízo à parte adversa, se afigura, de rigor, o conhecimento do presente recurso - Após a oposição

Ementa:
Agravo de Instrumento – Objeção de pré-executividade - Em que pese, em princípio, o r. "decisum" impugnado tenha natureza de mero despacho, vez que determinou, tão-somente, a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a objeção de pré-executividade oposta, observado, todavia, efetivo prejuízo à parte adversa, se afigura, de rigor, o conhecimento do presente recurso - Após a oposição da objeção de pré-executividade, a parte exequente, de maneira espontânea, apresentou, um dia após, petição que, embora tenha sido intitulada como pedido de "reiteração de novas pesquisas pelo Sistema SISBAJUD por prazo indeterminado", constou, em seu corpo, manifestação contra a objeção oposta – Mesmo que de maneira singela, uma vez já apresentados argumentos contrários ao acolhimento da objeção, se impõe o reconhecimento da preclusão consumativa operada – Recurso a que se dá provimento.